Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740872-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO RECORRIDOS: EMENS PEREIRA DE SOUZA, EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil e processual civil. Responsabilidade civil de advogado. Perda de prazo recursal. “perda de uma chance”. Danos (i)materiais. Inexistência de nexo causal. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 38, da Lei 8.906/1994, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização, diante do dano suportado com a desídia profissional do advogado que perdeu prazo para apresentação de defesa que culminou a revogação da gratuidade de justiça. Verbera que do ato do profissional teria resultado ainda o prejuízo ao recorrente de seu nome ser levado a protesto, além de não poder contratar crédito perante as instituições financeiras, e de ser recusado em diversas oportunidades de emprego. Requer a inversão do ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 38, da Lei 8.906/1994, bem como 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido que: “a decisão do causídico de não interpor recurso contra a revogação, ainda que questionável em retrospecto, não pode ser considerada, por si só, como má prestação dos serviços advocatícios. Assim, diante das circunstâncias processuais apresentadas, não se mostra razoável imputar ao advogado apelado a responsabilidade pelos prejuízos alegados pelo autor-apelante, especialmente no que tange ao pagamento dos valores decorrentes da revogação do benefício da justiça gratuita e consequente condenação em honorários e custas” (ID 64529938). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027